Tribunal: TJBA
Processo: 8005867-30.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005867-30.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUNICE GONCALVES ROSA

Advogado(s)
:
VITOR VIANA DE OLIVEIRA, ISAAC NEWTON VIANA PEREIRA

APELADO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO R
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da contratação e determinando a restituição simples dos valores descontados, mas afastando o pleito indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os descontos indevidos, efetuados com base em contrato fraudulento sobre benefício previdenciário, caracterizam abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça, já deferida em primeiro grau, deve ser mantida na ausência de prova da modificação da situação financeira da parte apelante, subsistindo a presunção de hipossuficiência.

4. O capítulo da sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica, a nulidade do contrato e a devolução simples dos valores descontados transitou em julgado, não sendo objeto da presente apelação.

5. A prática de descontos sobre benefício previdenciário com base em relação jurídica inexistente, originada por fraude, configura ato ilícito, rompendo o exercício regular de direito e gerando responsabilidade civil da parte ré.

6. No mais, o dano moral restou caracterizado pelas próprias circunstâncias do caso, considerando que os descontos indevidos incidiram sobre verba alimentar, ultrapassando meros aborrecimentos e afetando a dignidade da parte autora.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, razoável e compatível com a jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

8. Os juros de mora devem incidir à razão de 1% ao mês desde a citação até 30/08/2024, e, a partir desta data, aplica-se a Taxa SELIC, com exclusão da correção monetária, conforme o art. 406 do CC. A correção monetária será calculada pelo INPC até 30/08/2024 e, após, pelo IPCA.

9. Por fim, diante da reforma da sentença e da sucumbência mínima da parte autora, inverte-se o ônus sucumbencial, cabendo exclusivamente à parte ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de descontos em benefício previdenciário com base em contrato declarado inexistente por fraude configura ato ilícito e gera dever de indenizar por danos morais.

2. A alteração do ônus sucumbência se mostra devida em razão do provimento do apelo e a configuração de sucumbência mínima por uma das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 927 e 406; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, IV; CPC, art. 86, parágrafo único; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8068607-42.2022.8.05.0001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 03.07.2023; TJBA, Apelação nº 8000855-59.2021.8.05.0172, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8005867-30.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MARIA EUNICE GONCALVES ROSA

e
ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e

D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA